Tribunal: TJMT
Processo: 1017244-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016438-72.2021.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE(S): HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): ANTÔNIO CARLOS SILVA CHOTE
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ANTÔNIO CARLOS SILVA CHOTE contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, no incidente processual (N.U 1008455-10.2021.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo – art. 157, caput, do CP – (ID 103185470).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente integra o grupo de risco da pandemia de COVID-19 por ser diabético, a justificar sua soltura com base na Recomendação n. 62/2020 do CNJ; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, aplicadas as medidas cautelares (ID 103185469), com documentos (ID 103185470/ID 103185470).
Relatos.
Em audiência de custódia, realizada no dia 22.9.2021, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Conforme narrado no auto de prisão em flagrante na residência do flagranteado foi reconhecido pela vítima como sendo aquele que lhe abordou com uma arma branca e subtraiu seu celular e uma quantia em dinheiro.
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal ele possui diversos outros registros criminais, sendo que possui executivo em aberto (0001771-89.2018.8.11.0037 – Primavera do Leste), assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa. [...]
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal a existência de outros registros criminais aponta que se o custodiado for colocado em liberdade poderá cometer outros crimes.
Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Antônio Carlos Silva Chote. [...]” (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 103185470)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra 3 (três) condenações definitivas anteriores, sendo uma por roubo, uma por tentativa de roubo e outra por furto qualificado, transitadas em julgado, respectivamente, em 24.7.2019, 16.7.2019 e 1o.6.2014 (SEEU N.U 0001771-89.2018.8.11.0037), além de responder a um inquérito policial por receptação, supostamente praticado em 9.4.2021 (PJE N.U 1005280-08.2021.8.11.0004).
Esse histórico criminal do agente, reforçado pelo cometimento sucessivo de delitos contra o patrimônio, induz que a soltura do paciente constitui efetivo risco social (STJ, RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020), sobretudo porque “a persistência na prática criminosa compromete a ordem pública” (STJ, AgRg no HC 580216/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.6.2020).
A possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais justifica, por si só, a segregação cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (STJ, RHC no 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 17.12.2019; STJ, RHC no 116.838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; STJ, HC no 530.037/PR – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; STJ, HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).
A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Por sua vez, o paciente tem 42 (quarenta e dois) anos de idade e a impetração não está instruída com qualquer documento que comprove a alegada diabetes ou outra comorbidade que o enquadre no determinado grupo de risco da pandemia [soropositivos para HIV, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio; gestantes e lactantes]. (https://covid.saude.gov.br)
Anote-se que, em consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Estado e Segurança Pública de Mato Grosso, verifica-se que, até o dia 27.9.2021, foram confirmados 31 (trinta e um) casos de COVID-19 entre “servidores em atividade” e “pessoas privadas de liberdade” na Cadeia Pública de Barra do Garças, na qual não foi registrado nenhum óbito e, hoje, inexiste casos suspeitos ou ativos (http://www.sesp.mt.gov.br/publicacoes-saap).
Nesse quadro, mostra-se impertinente a outorga de liberdade processual com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, ao menos liminarmente.
Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam adequadas/suficientes para preservar ordem pública ao se considerar a contumácia do paciente em crimes patrimoniais [furto e roubos], cuja pena unificada totaliza 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão (Relatório da Situação Processual de 27.9.2021 - SEEU N.U 0001771-89.2018.8.11.0037).
Nesse sentido, anote-se julgado do STJ:
“Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.” (HC 543897/BA – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2020)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO